Tribunal: TJMT
Processo: 1041385-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041385-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOACIR CLOVIS SMANIOTTO JUNIOR - CPF: 720.028.911-68 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO
–
ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO PRESSUPOSTO PARA A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO –
VALOR ABAIXO DE 5.000 UPF/MT – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A limitação imposta, no âmbito administrativo, para admissibilidade de recurso administrativo viola

preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Moacir Clovis Smaniotto Junior
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1041385-04.2020.811.0041, impetrado pelo apelante contra ato atribuído ao
Gerente da Gerência de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário,
ao
Gerente da Gerência de Processos Administrativos Tributários
e à
Agente de Tributos,
todos da Sefaz/MT, denegou a segurança, julgando improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a revogação da liminar outrora deferida.

Inconformado, o apelante sustenta que

a sentença merece ser reformada, argumentando que
“
o magistrado de piso se equivocou ao limitar o alcance do duplo grau de jurisdição tão somente aos processos judiciais, dando guarida a imposição da Fazenda Estadual representadas pelas autoridades coatoras, para exigir montante mínimo para admitir Recurso Voluntário por meio do inciso I do §1o, do art. 48-E, Decreto 2.125/2003.”

Enfatiza que
“
a vedação imposta ao Recorrente, sem sombra de dúvidas tolhe o direito de recorrer na via administrativa unicamente em razão do valor do crédito tributário questionado, ou seja, perfectibilizando o ato coator, pois, ofende as garantias previstas no art. 5o, caput, incisos LIV e LV da Carta Magna.”

Pontua que o ato coator combatido viola os princípios da isonomia, da petição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, destacando que esta Corte de Justiça vem rechaçando a proibição de apresentação de recurso administrativo em razão do valor envolvido.

Defende a presença dos requisitos exigidos para concessão da antecipação da tutela recursal, diante da relevância da fundamentação apresentada e da possibilidade de dano grave e de difícil reparação.

Com arrimo em tais considerações, requer seja concedida a medida liminar
“
para ordenar a suspensão do crédito tributário proveniente do ACF no 636048/337/76/2019, considerando o iminente risco às atividades comerciais do apelante.”

No mérito, requer seja reformada a sentença recorrida, para reconhecer a
violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da inafastabilidade da prestação jurisdicional e do duplo grau de jurisdição e, por consequência, a inconstitucionalidade do artigo 48-E, §1o, inciso I, do Decreto no 2.125/2003.

Sem contrarrazões (Id. 111395953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo provimento do recurso interposto (Id. 101136957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Ademais, em que pese o pedido de concessão de efeito ativo ao presente recurso formulado pelo agravante nas suas razões recursais, à luz do princípio da primazia da solução do mérito e encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de imediato, ao exame do mérito recursal.

Conforme já relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto
por
Moacir Clovis Smaniotto Junior
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança no 1041385-04.2020.811.0041, impetrado pelo apelante contra ao atribuído ao
Gerente da Gerência de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário,
ao
Gerente da Gerência de Processos Administrativos Tributários
e à
Agente de Tributos,
todos da Sefaz/MT, denegou a segurança, julgando improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a revogação da liminar outrora deferida.

Extrai-se que

o apelante
formulou pedido administrativo de revisão de lançamento tributário, pretendendo a retificação do valor lançado no aviso de cobrança fazendária n.
636048/337/76/2019
, a dar conta da constituição de crédito tributário no valor original de R$ 136.312,13 (cento e trinta e seis mil trezentos e doze reais e treze centavos),
decorrente da falta de recolhimento de ITCD (Id. 100657022).

Após o indeferimento do pedido,
Moacir Clovis Smaniotto Junior
manejou recurso voluntário, distribuído sob o no 5825792/2020. No entanto, a Fiscal de Tributos
da SEFAZ/MT,
Sra.
Raquel Ferreira Goulart Biatto
,

não admitiu o recurso voluntário, sob o fundamento de que o montante do crédito tributário é inferior a 5.000 UPF/MT, ato este combatido pelo apelante no bojo do presente mandado de segurança.

Nesse sentido, sem maiores delongas, entendo que razão assiste ao apelante, merecendo provimento o presente recurso de apelação.

Com efeito, não obstante a restrição contida no dispositivo trazido à mesa, que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto pelo impetrante, é certo que a limitação imposta, no âmbito administrativo, viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no estado democrático de direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer, sem qualquer justificativa plausível, para retirar daqueles que possuem débitos inferiores a 5.000 (cinco mil) UPF/MT, o direito de discuti-los na via recursal e, por via oblíqua, de obter a suspensão da sua cobrança, com espeque no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Sobressai destes autos que, conforme decisão administrativa constante no Id. 100657017, o único fundamento externado pelo Ente Público Fiscalizador, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso apresentado pelo impetrante, foi o valor de alçada do crédito em debate, motivo pelo qual emerge ferido o direito líquido e certo do apelante.

A propósito, os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos tais, privilegiam os princípios do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Senão, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER DO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO ATÉ A DECISÃO FINAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição do recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal.
2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.”
(TJMT, N.U 1031680-50.2018.8.11.0041, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, §1o, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO AO DIREITO VOLUNTÁRIO DE RECORRER – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA RATIFICADA. “Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1o, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1o, I do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. (N.U 1015564-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)”.
(TJMT, N.U 1031223-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, §1o, I, do RICMS/2014

ANTIGO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS/89 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (2.500 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE
– ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Segundo entendimento externado pelo Tribunal Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no artigo 1.031, §1o, I, do RICMS/2014 antigo artigo 570-E,§1o do RICMS/89

que obsta a interposição de recurso administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional. 2. Sentença ratificada.”
(TJMT, N.U 1020428-16.2019.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021) [Destaquei].

Por fim, no tocante à suspensão da exigibilidade do crédito discutido, não é demais destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010)
. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) [Destaquei].

Logo, diante desse contexto factual e jurídico, tem-se que estabelecer limites para que o sujeito passivo tenha acesso à segunda instância administrativa, representa ofensa direta aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo, do direito de peticionar perante o Poder Público, do contraditório, da ampla defesa, do direito de revisão administrativa e da proporcionalidade
.

À luz de tais considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença objurgada, a fim de reconhecer a violação de princípios constitucionais e infraconstitucionais, bem como determinar a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022